Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-41.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701986-41.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO JOSE DE LIMA RIBEIRO, ROSANGELA DE SOUSA FELIPE APELADO: ROSANGELA DE SOUSA FELIPE, BRUNO JOSE DE LIMA RIBEIRO, MARA SILVIA ROCHA RIBEIRO DESPACHO ROSANGELA DE SOUSA FELIPE, em contrarrazões à apelação interposta por BRUNO JOSE DE LIMA RIBEIRO (ID 32591876), apresentou declaração de hipossuficiência econômica, pleiteando gratuidade de justiça. Tendo em vista que a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstram não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo, intime-se a recorrente para que, no prazo de 5 dias, apresente documentação apta a demonstrá-la (declaração de hipossuficiência, extratos bancários, declaração de entrega de imposto de renda, etc.), tendo em vista que a mera declaração de hipossuficiência possui apenas presunção iuris tantum de veracidade. Int. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora